Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005221-32.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Henrique Nascimento Areco
Paciente: Aislan Alef Vieira Neves
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de petição subscrita pelo impetrante Carlos Henrique Nascimento Areco, requerendo a reconsideração da decisão que negou o pedido de liminar postulado em favor de Aislan Alef Vieira Neves.
Em síntese, embora a tutela de urgência tenha sido indeferida, o impetrante pugna pela reavaliação do pedido, em virtude da demora da autoridade coatora na apresentação de informações solicitadas por este relator, o que reforça a assertiva de que “o elastério presente na ação penal em debate fora causado pela vara que não expediu ofício no momento certo e postergou o ato para momento posterior a apresentação das alegações finais do MP e das defesas” (Id. 83332987).
É o sucinto relatório.
Do exame perfunctório dos autos, não reconheço fundamentos suficientes para a alteração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sobretudo porque o impetrante reitera os argumentos já sintetizados na exordial e devidamente analisados em sede de liminar, oportunidade em que foi afirmado que o feito de origem se trata de processo complexo, com dezenas de denunciados (embora tenha havido desmembramento dos feitos), o que naturalmente demanda elastério temporal para o encerramento dos trabalhos judiciais.
Ademais, o próprio impetrante afirma que a documentação requisitada pela autoridade apontada como coatora já foi acostada aos autos da ação originária, circunstância que reforça a assertiva de que a sentença logo será proferida.
Além disso, a ausência de inequívoca comprovação da ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, aliada ao caráter satisfativo do pedido, torna recomendável que se aguarde a decisão colegiada de mérito.
Nesses termos, indefiro o pedido de reconsideração.
Cumpram-se as determinações constantes da decisão de Id. 81784977.
Após encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Em seguida, façam os autos conclusos.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator